Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBRGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703974-51.2022.8.07.0005 EMBARGANTE: LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO EMBARGADA: LUGAR CERTO IMOBILIÁRIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por LAURA DIAZ RAMIREZ OMOTOSHO contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que a hipótese não comporta a inadmissão do recurso especial, tendo em vista o atendimento aos requisitos gerais e específicos de admissibilidade, mostrando-se a decisão omissa e contraditória. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto o juízo negativo de admissibilidade de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 4/3/2021). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.068/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 28/3/2022). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012